Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO Intimem-se as partes, para se manifestarem acerca da certidão de ID 42449356. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de fevereiro de 2023